Tribunal: STF
Processo: HC 71340
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. ERRO JUDICIÁRIO.
NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO INSTAURADO PELO MESMO CRIME
CONTRA TERCEIRA PESSOA. INIDONEIDADE DO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA PRÓPRIA DE REVISÃO CRIMINAL.
O reconhecimento da negativa de autoria, em face
da existência de  processo contra terceiro envolvendo o mesmo
fato, não pode ser alcançado em habeas corpus, já que
demandaria o acurado exame de provas, inclusive a fim de
desvendar  a  possibilidade,  aventada  nos  autos,  de   co-
participação entre o paciente e o mencionado terceiro.
Tendo a condenação transitado em julgado, as
evidências noticiadas pelo paciente melhor se ajustam a exame
em sede de revisão criminal, onde é possível a discussão mais
larga em torno da matéria fática.
Habeas corpus denegado.